Tribunal: TJSP
Processo: 0031082-59.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Proferida decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada, afastando a multa e determinando a retificação do cálculo no tocante aos honorários de sucumbência - Insurgência do exequente manifestada por meio de apelação - Inadequação da via eleita - Cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Proferida decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada, afastando a multa e determinando a retificação do cálculo no tocante aos honorários de sucumbência - Insurgência do exequente manifestada por meio de apelação - Inadequação da via eleita - Cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro grosseiro - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.